Tribunal: TJDFT
Processo: 0729897-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração aviados pela agravante e do efeito infringente almejado, diga o agravado, no prazo legal, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator